Tribunal: TJMT
Processo: 1050614-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE ÁREA COMUM APÓS O PAGAMENTO DA TAXA AJUSTADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO MORADOR COM RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA E CONSULTORA DO CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ORIENTAÇÃO CORRETA AO SINDICO E MORADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores desembolsados pela reserva da área comum que foi cancelada de forma unilateral e ainda, determinou o pagamento de indenização por danos morais com reconhecimento de responsabilidade subsidiária entre as partes.
2. Objeto recursal que pretende discutir a ilegitimidade passiva da recorrente, a impossibilidade de ressarcimento dos valores pagos pela moradora, alega ainda responsabilidade exclusiva da moradora quanto ao cancelamento da reserva da área comum objeto da demanda.
3. A legitimidade da recorrente resta comprovada na medida que a mesma confessa prestar serviços ao condomínio reclamado e que a falha discutida na presente demanda teve origem no sistema virtual do condomínio reclamado.
4. Responsabilidade solidária reconhecida.
5. Sentença parcialmente reformada, para fazer constar a condenação solidária de ambas as reclamadas.
6. Recurso conhecido e, em parte, provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050614-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LORENA ALVES LACERDA - CPF: 654.638.111-72 (RECORRENTE), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLA JARDIM - CNPJ: 24.633.246/0001-69 (RECORRIDO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 18.573.462/0001-63 (RECORRIDO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n. 1050614-40.2022.8.11.0001

Recorrente:

L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA

Recorrida:

LORENA ALVES LACERDA e CONDOMINIO VILLA JARDIM

1o Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/07/2023

Ordem: 10

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento do caso que deu ensejo a esta ação.

Dos autos se vê que apesar de a empresa recorrente defender que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, não traz aos autos provas a fim de afastar a responsabilidade que lhe é imputada pela autora.

Para tanto, e como prova por excelência, aquela haveria de apresentar o contrato firmado entre si e o Condomínio, também demandado, o que, por certo, demonstraria a natureza do vínculo havido, esclarecendo, assim, a existência (ou não) de eventual responsabilidade pelo fato que ocasionou o cancelamento da reserva do espaço
gourmet
realizada pela autora.

De sua vez, a demandante, ora recorrida, demonstrou satisfatoriamente que procedeu à reserva do referido espaço na data de 01/05/2022, porém, ao que resultou incontroverso, o boleto para pagamento da respectiva “taxa” não foi gerado automaticamente, como deveria ocorrer.

Somente após o envio do aludido boleto pela recorrente é que a recorrida teve êxito na concretização do pagamento, inexistindo notícia de eventual insurgência de quaisquer das reclamadas acerca de suposto cancelamento da reserva pela ausência de pagamento tempestivo.

Tanto essa premissa procede que a demandante solicitou informações acerca dos utensílios disponíveis no espaço reservado, bem como requereu autorização para avaliação física do local, o que foi prontamente atendido pelo condomínio reclamado.

Desse modo, entendo que restou suficientemente comprovado nos autos que o imbróglio que resultou no cancelamento da reserva do espaço
gourmet
perpetrada pela reclamante ocorreu por falha administrativa das reclamadas, que devem responder pelos danos causados à parte autora, sob a ótica do que prevê o art. 927,
caput
, do Código Civil.

Todavia, entendo que, diferentemente daquilo consignado em sentença, e, data vênia, confirmado no voto do ilustre Relator, as demandadas devem ser condenadas ao pagamento das obrigações pecuniárias de forma solidária, uma vez que os elementos constantes nos autos permitem concluir que concorreram de igual forma para a ocorrência do infortúnio, já que o contrato de prestação de serviços firmado entre as demandadas não foi juntado aos autos, o que resolveria a questão da responsabilidade subsidiária como posta em sentença.

Diante dessas considerações,
acompanho
o voto proferido pelo ilustre Relator, ressalvando apenas que as demandadas devem ser condenadas solidariamente ao pagamento das obrigações, mantendo-se, no mais, os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023